Tribunal: TJPA
Processo: 0012322-45.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II e V, do CPB). TESES COMUNS AOS APELANTES. 1ª TESE: REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS). QUANTUM FIXADO DE FORMA CORRETA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. 2ª TESE: RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DOS FATOS PELOS APELANTES UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE À CONDENAÇÃO ? SÚMULA Nº 545 D STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. MÉRITODA DOSIMETRIA1- APELANTE TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO.Nota-se que a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, foi corretamente aplicada pelo magistrado a quo, uma vez que considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados. Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.2ª FASE Não concorrem circunstâncias agravantes.O magistrado a quo reconheceu a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual MANTENHO a redução da pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a empreitada criminosa, o que foi devidamente levado em consideração pelo juízo a quo para condenação do recorrente. Considerando que sempre pautei minhas decisões com base nos precedentes dos Tribunais Superiores e consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: HC 283.304?SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15?9?2015, DJe 5?10?2015; AgRg no REsp 1361079?TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6?8?2015, DJe 25?8?2015; HC 326.224?MG, de minha relatoria, julgado em 30?6?2015, DJe 3?8?2015.Súmula nº 545 do STJ: ?Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal?.Dessa forma, reconheço em favor do apelante Tiago Vasconcelos de Cristo a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.3ª FASE Nota-se que o juízo a quo reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas. Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:?Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?.Percebe-se que o Juízo a quo, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade), ficando a nova pena definitiva do apelante TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB.2 - APELANTE LUCAS PEREIRA FREIRE:1ª FASENota-se que a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, foi corretamente aplicada pelo magistrado a quo, uma vez que considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados. Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.2ª FASE Não concorrem circunstâncias agravantes.O magistrado a quo reconheceu a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante LUCAS PEREIRA FREIRE, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual MANTENHO a redução da pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, fato que foi devidamente levado em consideração pelo juízo a quo para condenação do recorrente. Considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: HC 283.304?SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15?9?2015, DJe 5?10?2015; AgRg no REsp 1361079?TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6?8?2015, DJe 25?8?2015; HC 326.224?MG, de minha relatoria, julgado em 30?6?2015, DJe 3?8?2015.Súmula nº 545 do STJ: ?Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal?.Dessa forma, reconheço em favor do apelante Tiago Vasconcelos de Cristo a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.3ª FASENota-se que o juízo a quo reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas. Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:?Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?.Percebe-se que o Juízo a quo, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade), ficando a nova pena definitiva do apelante LUCAS PEREIRA FREIRE, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB.3 - APELANTE RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA.Nota-se que a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, foi corretamente aplicada pelo magistrado a quo, uma vez que considerou desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados. Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.2ª FASE Não concorrem circunstâncias agravantes.Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, fato que foi devidamente levado em consideração pelo juízo a quo para condenação do recorrente. Considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: HC 283.304?SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15?9?2015, DJe 5?10?2015; AgRg no REsp 1361079?TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6?8?2015, DJe 25?8?2015; HC 326.224?MG, de minha relatoria, julgado em 30?6?2015, DJe 3?8?2015.Súmula nº 545 do STJ: ?Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal?.Dessa forma, reconheço em favor do apelante RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.3ª FASENota-se que o juízo a quo reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas. Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:?Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?.Percebe-se que o Juízo a quo, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade), ficando a nova pena definitiva do apelante RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB.Por fim, no que concerne a detração do período em que os apelantes permaneceram segregados provisoriamente, tem-se ser o Juízo responsável pela execução da pena a eles imposta, melhor indicado para tanto, uma vez que possui acesso de forma mais segura aos dados necessários.DISPOSITIVOPor todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, e no MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), em favor dos apelantes, com fulcro na Súmula nº 545 do STJ, resultando na modificação da pena definitiva:RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB.LUCAS PEREIRA FREIRE, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB.TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0012322-45.2016.814.0028
APELANTES: TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO
RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
LUCAS PEREIRA FREIRE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II e V, do CPB).
TESES COMUNS AOS APELANTES
.
1ª TESE:
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS COMO NEGATIVAS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS). QUANTUM FIXADO DE FORMA CORRETA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.
2ª TESE
: RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DOS FATOS PELOS APELANTES UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE À CONDENAÇÃO - SÚMULA Nº 545 D STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
MÉRITO
DA DOSIMETRIA
1-

APELANTE TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO.
Nota-se que a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, foi corretamente aplicada pelo magistrado
a quo,
uma vez que considerou desfavorável a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.
Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que
foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE
Não concorrem circunstâncias agravantes.
O magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual MANTENHO a redução da pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB),
ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA
, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a empreitada criminosa,
o que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.
Considerando que sempre pautei minhas decisões com base nos precedentes dos Tribunais Superiores e consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, de minha relatoria, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.
Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.
Dessa forma,
reconheço
em favor do apelante Tiago Vasconcelos de Cristo a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa,
ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
3ª FASE
Nota-se que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas.
Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:
¿Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Percebe-se que o Juízo
a quo
, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade),
ficando a nova pena definitiva do apelante TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

2 - APELANTE LUCAS PEREIRA FREIRE:
1ª FASE
Nota-se que a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, foi corretamente aplicada pelo magistrado
a quo,
uma vez que considerou desfavorável a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.
Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que
foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE
Não concorrem circunstâncias agravantes.
O magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de menoridade relativa
em favor do apelante LUCAS PEREIRA FREIRE, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual
MANTENHO
a redução da pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB),
ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA
, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, fato
que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.
Considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, de minha relatoria, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.
Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.
Dessa forma,
reconheço
em favor do apelante Tiago Vasconcelos de Cristo a atenuante de confissão espontânea,
para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
,
ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.
3ª FASE
Nota-se que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas.
Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:
¿Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Percebe-se que o Juízo
a quo
, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade),
ficando a nova pena definitiva do apelante LUCAS PEREIRA FREIRE, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
3 - APELANTE RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA.
Nota-se que a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, foi corretamente aplicada pelo magistrado
a quo,
uma vez que considerou desfavorável a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.
Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que
foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.
2ª FASE
Não concorrem circunstâncias agravantes.
Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB),
ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA
, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, fato
que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.
Considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, de minha relatoria, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.
Súmula nº 545 do STJ: ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.
Dessa forma,
reconheço
em favor do apelante
RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa,
ficando a pena intermediária no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
3ª FASE
Nota-se que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas.
Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:
¿Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Percebe-se que o Juízo
a quo
, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade),
ficando a nova pena definitiva do apelante RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
Por fim, no que concerne a detração do período em que os apelantes permaneceram segregados provisoriamente, tem-se ser o Juízo responsável pela execução da pena a eles imposta, melhor indicado para tanto, uma vez que possui acesso de forma mais segura aos dados necessários.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, e no
MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para
reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB)
, em favor dos apelantes, com fulcro na
Súmula nº 545 do STJ,
resultando na modificação da pena definitiva:
RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
LUCAS PEREIRA FREIRE, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0012322-45.2016.814.0028
APELANTES: TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO
RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
LUCAS PEREIRA FREIRE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor dos nacionais
TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
, por meio de Defensoria Pública e o nacional
LUCAS PEREIRA FREIRE
, por meio de advogado particular, contra sentença de fls. 233-242, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente a denúncia e condenou os Apelantes as seguintes penas:

Os apelantes Thiago Vasconcelos de Cristo e Lucas Pereira Freire foram condenados à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida incialmente em regime fechado e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro).

O apelante Ricarte Neto Souza Almeida foi condenado à pena de 12 (doze) anos, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro).

Narra a denúncia:
¿Narram os anexos autos de inquérito policial que no dia 07 de julho de 2016, por volta de 1h da madrugada, os denunciados acima qualificados, visando lucro fácil, e em concurso de pessoas, adentraram a casa das vítimas situada no Park do Buriti, e de lá subtraíram mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, o veículo tipo Hilux de Placa QDL-9440, bem como notebook, celulares, joias e outros pertences das vítimas.
Consta nos autos que os atos delituosos foram minuciosamente planejados, vez que o indiciado LUCAS PEREIRA FREIRE recebeu uma ligação telefônica do nacional `MAIANDERSON¿, que se encontra preso em Belém, via numeral (91) 98014-7411 para uma `encomenda¿ de um HILUX a ser entregue em Marabá.
Sabido do veículo desejado, LUCAS se organiza com seus comparsas e esquematizam o crime. Pularam o muro da residência passando por baixo dos fios da cerca elétrica, que se encontrava desligada, tendo LUCAS entrado na casa pela janela do banheiro e aberto a porta da cozinha, instante em que adentrada na casa.
Em seguida, com ameaças, os criminosos renderam as vítimas, amarrando-as com as mãos para trás e as colocaram no banco de trás da HILUX, rumando para MARABÁ/PA com vários objetos roubados.
Segundo depoimento dos acusados, abandonaram as vítimas na zona rural, após o município de Jacundá.
Em Marabá foram abordados pela PM e presos em flagrante.
Perante a autoridade policial os denunciados confessaram as acusações a si imputadas¿.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2016, conforme fls. 92.

Certidões de antecedentes criminais às fls. 154/161.

Termos de audiência de instrução e julgamento às fls. 153-157 (CD mídia em anexo), realizada em Marabá/PA, mediante carta precatória, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação.

Em 25 de abril de 2017, realizou-se audiência de instrução e julgamento nesta Comarca, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas de defesa e realizados os interrogatórios dos denunciados. Termo juntado aos autos às fls. 180-184 (CD mídia em anexo).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 186-195, requerendo a total procedência da denúncia, para condenar os denunciados nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB.

A defesa dos denunciados TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO e RICARTE NETO SOUZA apresentou alegações finais às fls. 226-227, pugnando que seja reconhecida a atenuante da confissão e estabelecimento do regime menos gravoso de cumprimento de pena, além da detração da pena.

Por fim, a defesa do denunciado LUCAS PEREIRA FREIRE apresentou alegações finais às fls. 228-232, pugnando pela fixação da pena-base no patamar mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, bem como estabelecimento do regime menos gravoso de cumprimento de pena, além da detração da pena.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, LUCAS PEREIRA FREIRE e RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, fixando a pena nos seguintes moldes:

Os apelantes
Thiago Vasconcelos de Cristo e Lucas Pereira Freire
foram condenados à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida incialmente em regime fechado e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa
, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro).

O apelante
Ricarte Neto Souza Almeida
foi condenado à pena de
12 (doze) anos, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal Brasileiro).

O patrono do apelante
LUCAS PEREIRA FREIRE
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 250-255), pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal e que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, conforme art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, em favor dos sentenciados
TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO e RICARDO NETO SOUZA ALMEIDA
, pugnando a redução da pena-base e que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, conforme art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB. (fls. 266-269).

O Ministério Público de 1º grau apesar de intimado acerca da interposição dos apelos criminais, apresentou contrarrazões apenas em relação aos recorrentes
TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO e RICARDO NETO SOUZA ALMEIDA, pugnando pelo conhecimento e desprovimento. (fls. 271-275).

A Procuradoria de Justiça se manifestou sobre os recursos de apelação criminal interpostos pelos recorrentes concluindo pelo conhecimento e desprovimento dos apelos. (fls. 290-294).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0012322-45.2016.814.0028
APELANTES: TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO
RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
LUCAS PEREIRA FREIRE
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA

1 - APELANTE TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO

Procede parcialmente o pleito de reforma da dosimetria da pena do apelante
. Senão Vejamos:
¿Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui
antecedentes
; acerca da
conduta social
, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à
personalidade
, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos
são normais à espécie; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, pois, além de ter sido praticado durante o repouso noturno, as vítimas foram ameaçadas de morte durante a ação, e, mesmo após a consumação do delito, as vítimas foram transportadas até terem sido abandonadas numa vicinal na zona rural de Pacajá, longe do local do delito, sendo, portanto, de maior gravidade a ação; as
consequências
do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram totalmente recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito.
Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa¿.

Nota-se que a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, foi corretamente aplicada pelo magistrado
a quo,
uma vez que considerou desfavorável a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que
foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase

Não concorrem circunstâncias agravantes.

O magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de menoridade relativa em favor do apelante TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual MANTENHO a redução da pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB),
ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA
, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a empreitada criminosa,
o que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.

Vejamos trecho da sentença:
¿(...)
O acusado Tiago Vasconcelos de Cristo chegou a afirmar que teria combinado com os demais denunciados de invadirem a residência da vítima,

com intuito de praticarem o roubo
.
Inclusive, chegou a apontar o réu Lucas como sendo o mentor da empreitada criminosa, relatando que o produto do crime seria dividido entre todos os acusados
. Porém, negou ter empregado arma de fogo e que teriam restringido a liberdade das vítimas
(...) Com base nas provas testemunhas e nos Interrogatórios dos réus, é incontroverso que a pratica delitiva fora realiza em concurso de agentes, inclusive com a participação (...)¿.

Considerando que sempre pautei minhas decisões com base nos precedentes dos Tribunais Superiores e consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, de minha relatoria, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.

Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.

Dessa forma,
reconheço
em favor do apelante Tiago Vasconcelos de Cristo a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa,
ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

3ª Fase

Nota-se que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas.

Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:
¿Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Percebe-se que o Juízo
a quo
, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade),
ficando a nova pena definitiva do apelante TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

DOSIMETRIA

2 - APELANTE LUCAS PEREIRA FREIRE:

1ª FASE
¿Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui
antecedentes
; acerca da
conduta social
, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à
personalidade
, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, n
¿o se pod
e fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos
são normais à espécie; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, pois, além de ter sido praticado durante o repouso noturno, as vítimas foram ameaçadas de morte durante a ação, e, mesmo após a consumação do delito, as vítimas foram transportadas até terem sido abandonadas numa vicinal na zona rural de Pacajá, longe do local do delito, sendo, portanto, de maior gravidade a ação; as
consequências
do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram totalmente recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. (...)¿

Nota-se que a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, foi corretamente aplicada pelo magistrado
a quo,
uma vez que considerou desfavorável a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que
foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

Não concorrem circunstâncias agravantes.

O magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de menoridade relativa
em favor do apelante LUCAS PEREIRA FREIRE, pois o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual
MANTENHO
a redução da pena para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB),
ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA
, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, fato
que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.

Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o juízo se utilizou da confissão parcial do apelante acusado na fase judicial, se valendo desta para formar seu convencimento no sentido de condená-lo, conforme trecho do
decisum
, o qual passo a transcrever:
¿(...) Igualmente, o réu Lucas Pereira Freire, durante seu interrogatório, negou que houve emprego de arma de fogo e também negou ter havido qualquer tipo de restrição à liberdade das vítimas. Além disso, apresentou versão oposta à apresentada pelo primeiro acusado. Afirmou que não chegou a entrar na residência das vítimas e
relatou que apenas tinha a tarefa de dirigir a caminhonete até Marabá/PA.
(...) Com base nas provas testemunhas e nos Interrogatórios dos réus, é incontroverso que a pratica delitiva fora realiza em concurso de agentes, inclusive com a participação (...)¿.

Considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, de minha relatoria, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.

Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.

Dessa forma,
reconheço
em favor do apelante Tiago Vasconcelos de Cristo a atenuante de confissão espontânea,
para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
,
ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

3ª FASE

Nota-se que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas.

Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:
¿Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Percebe-se que o Juízo
a quo
, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade),
ficando a nova pena definitiva do apelante LUCAS PEREIRA FREIRE, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

DOSIMETRIA

3 - APELANTE RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA.

1ª FASE
¿(...) Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui
antecedentes
; acerca da
conduta social
, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à
personalidade
, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos
são normais à espécie; as
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, pois, além de ter sido praticado durante o repouso noturno, as vítimas foram ameaçadas de morte durante a ação, e, mesmo após a consumação do delito, as vítimas foram transportadas até terem sido abandonadas numa vicinal na zona rural de Pacajá, longe do local do delito, sendo, portanto, de maior gravidade a ação; as
consequências
do crime repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não foram totalmente recuperados; finalmente, o
comportamento da vítima
, em nada contribuiu ao delito.
Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa (...)¿.

Nota-se que a
pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, foi corretamente aplicada pelo magistrado
a quo,
uma vez que considerou desfavorável a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado
(arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que
foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada, em total observância à súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB),
ENTENDO QUE MERECE RAZÃO OS ARGUMENTOS DA DEFESA
, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a sua participação na empreitada criminosa, fato
que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.

Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o juízo se utilizou da confissão parcial do apelante acusado na fase judicial, se valendo desta para formar seu convencimento no sentido de condená-lo, conforme trecho do
decisum
, o qual passo a transcrever:
¿(...)
Por último, o denunciado Ricarte Neto Souza Almeida admitiu ter entrado na casa das vítimas e de ter recolhidos seus pertences, bem como que o veículo do tipo Hilux foi subtraído.
Na linha do depoimento do primeiro réu, apontou o acusado Lucas como sendo quem teria planejado e indicado a caminhonete a ser subtraída. Contudo, negou ter tido arma de fogo, como também negou ter restringido a liberdade das vítimas.
Com base nas provas testemunhas e nos Interrogatórios dos réus, é incontroverso que a pratica delitiva fora realiza em concurso de agentes, inclusive com a participação (...)¿.

Considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, de minha relatoria, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.

Súmula nº 545 do STJ: ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.

Dessa forma,
reconheço
em favor do apelante
RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA
a atenuante de confissão espontânea, para reduzir a pena em mais 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa,
ficando a pena intermediária no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

3ª FASE

Nota-se que o juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença de 03 (três) causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma, em concurso de agentes, e ainda com restrição da liberdade das vítimas.

Para tanto, o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da sentença, na 3ª fase fez acertadamente a observação ao disposto no Enunciado da Súmula nº 443 do STJ, in verbis:
¿Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Percebe-se que o Juízo
a quo
, ao promover o cálculo dosimétrico da sentença na 3ª Fase, observou tal regramento, conforme fl. 233-242. Assim, MANTENHO o aumento na 1⁄2 (metade),
ficando a nova pena definitiva do apelante RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

Por fim, no que concerne a detração do período em que os apelantes permaneceram segregados provisoriamente, tem-se ser o Juízo responsável pela execução da pena a eles imposta, melhor indicado para tanto, uma vez que possui acesso de forma mais segura aos dados necessários.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, e no
MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para
reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB)
, em favor dos apelantes, com fulcro na
Súmula nº 545 do STJ,
resultando na modificação da pena definitiva:

RICARTE NETO SOUZA ALMEIDA, no patamar de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

LUCAS PEREIRA FREIRE, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

TIAGO VASCONCELOS DE CRISTO, no patamar de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator